Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705437-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS, CLEBSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a Defesa de CLEBSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator